Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RITA DE CÁSSIA CAMPELO ARAGÃO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante e LUMA DA SILVA CAMPELO ARAGÃO em desfavor de MARCELO DAMASCENO BARROSO. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência vindicado pela parte autora, ora agravante, para que seja promovida a “anotação de restrição de alienação dos bens do réu”, de modo a satisfazer a pretensão deduzida nos autos da ação originária. A primeira autora (Rita de Cássia Campelo Aragão) interpôs o presente recurso, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem comprometer seu sustento e o de sua família. Defendeu, assim, a aplicação do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. A agravante sustentou também a necessidade de ser promovida a mencionada restrição dos bens do réu, “a fim de evitar que o Agravado venha a se desfazer de seu patrimônio”, e, assim, possa ressarcir os prejuízos causados no acidente de trânsito que deu ensejo à propositura da demanda. A agravante argumentou que o réu/agravado “se exime de todas as formas a não cumprir a obrigação de reparação”; “saiu do local sem prestar socorro às vítimas”; “tenta se esquivar de todas as formas de ser citado do presente processo”; “não compareceu na audiência de conciliação com intuito obviamente de retardar o andamento processual e se eximir da obrigação”. Ao final, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos requeridos nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou pela reforma da decisão recorrida, confirmando-se o pleito antecipatório ora vindicado. É o breve relato. Decido. De partida, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito a pedido de tutela provisória de urgência e de gratuidade de justiça, estando, pois, abarcada nas hipóteses previstas no art. 1.015, incisos I e V, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos para o deferimento do provimento liminar, tão somente com relação à concessão da gratuidade de justiça. Quanto à concessão da tutela provisória de urgência, o perigo na demora não foi demonstrado, porquanto não há nos autos de origem elementos probantes hábeis a demonstrar, ainda que em um juízo de cognição sumária, que o réu esteja se desfazendo de seu patrimônio. No que diz respeito ao outro requisito para a concessão do pleito antecipatório vindicado pela agravante, constata-se a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento somente, vale repetir, quanto à gratuidade de justiça. Deveras, não há como conceder uma tutela provisória de urgência correspondente a uma espécie de constrição judicial dos bens do réu, sem que este seja ao menos ouvido. Ainda que a medida tenha por escopo garantir a satisfação de um potencial crédito, a ser ainda reconhecido em provimento definitivo. Conforme bem destacado na decisão agravada, não foram “demonstrados atos de disposição patrimonial capazes de impossibilitar o cumprimento da obrigação em análise”, por parte do réu. Com isso, a pretendida constrição patrimonial somente seria cabível caso demonstrado, efetivamente, a tentativa de o réu, ora agravado, promover a alienação de seus bens, de modo a impedir a satisfação do crédito a ser reconhecido em favor das autoras. Ademais, a norma civilista (art. 158 e seguintes do Código Civil) prevê a anulabilidade de eventuais negócios jurídicos praticados com fraude contra credores, instituto do qual poderá dispor as autoras, na hipótese de o réu vir a se desfazer de seu patrimônio. Quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita à primeira autora, ora agravante, constata-se que esta não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento e de sua família. Os documentos que instruem a petição inicial revelam que a agravante recebe proventos no valor de R$ 4.063,41 (quatro mil e sessenta e três reais e quarenta e um centavos), sendo que referida quantia é destinada ao pagamento de despesas próprias de uma pessoa idosa e com problemas de saúde, o que corrobora a declaração de hipossuficiência por ela firmada. Desse modo, afigura-se devida a concessão do benefício da gratuidade judiciária Com essas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal SOMENTE para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à primeira autora, ora agravante. Comunique-se ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator